Tribunal: TJSP
Processo: 2159327-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA A COLHEITA DE PROVA PERICIAL INDIRETA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - R. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA PREVISTA DENTRE AQUELAS DESCRITAS EXPRESSA E TAXATIVAMENTE PELO ART. 1.015, DO CPC – QUESTÕES QUE DEVERÃO SER EVENTUALMENTE DIRIMIDAS QUANDO DO JULGAMENTO DE RECURSO DE

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA A COLHEITA DE PROVA PERICIAL INDIRETA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - R. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA PREVISTA DENTRE AQUELAS DESCRITAS EXPRESSA E TAXATIVAMENTE PELO ART. 1.015, DO CPC – QUESTÕES QUE DEVERÃO SER EVENTUALMENTE DIRIMIDAS QUANDO DO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1009, §1o, DO CÓDIGO DE RITOS – HIPÓTESE DOS AUTOS QUE NÃO COMPORTA A MITIGAÇÃO ESTEBELECIDA PELO C. STJ NOS AUTOS DO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT, NOTADAMENTE DIANTE DA AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE INUTILIDADE DA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO - PRECEDENTES NESSE SENTIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.